Tribunal: TJDFT
Processo: 0721979-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0721979-59.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA UILIENE ALVES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DESPACHO Retornem o feito à tramitação, incluindo-o na próxima sessão presencial. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito